Tribunal: TJES
Processo: 5010221-89.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010221-89.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 1ª VARA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR E LOCAL DO DANO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.

1.
Conforme o art. 4º da Lei n. 9.099/95,
é competente o Juizado do foto
“
I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza
”
.

2.
Além disso,
o art. 53, inciso IV, alínea
a
do CPC preceitua que é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano.

3.
Conforme a jurisprudência do STJ,
“A norma do art. 53, IV e V, do CPC/15 (antigo art. 100, V, do CPC/73), materializadora do forum commissi delicti, refere-se aos delitos de modo geral, tanto civis quanto penais”
(AgInt no REsp n. 1.773.999/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

4
.
Trata-se na origem de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada contra EDP Energias do Brasil S/A, em que o autor,
domiciliado em Vila Velha-ES,
alega ser proprietário de imóvel localizado
no mesmo município
,
cujos locatários não realizaram o pagamento das faturas de energia elétrica entre setembro de 2019 a janeiro de 2020.

5.
Conflito conhecido para declarar a competência do suscitado (
4º Juizado Especial Cível de Vila Velha
).

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito para declarar a competência do suscitado (4º Juizado Especial Cível de Vila Velha), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Roberto Camatta contra EDP – Energias do Brasil S/A.

O suscitante alega em síntese que (a) aplica-se a regra contida no art. 4º, III da Lei n. 9.099/95 às ações de reparação de dano; (b) o autor da ação possui domicílio em Vila Velha; (c) o imóvel que a parte autora pretende ver declarada a inexistência de débito com a EDP também é situado em Vila Velha; (d) deve ser declarada a competência do Juízo suscitado.

O suscitado não prestou informações.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 3945293, pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 4º da Lei n. 9.099/95,
é competente o Juizado do foto
“
I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza
”
.

Trata-se na origem de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Roberto Camatta contra EDP Energias do Brasil S/A, em que o autor alega ser proprietário de imóvel localizado em Vila Velha-ES, cujos locatários não realizaram o pagamento das faturas de energia elétrica entre setembro de 2019 a janeiro de 2020.

A Juíza de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha, onde a ação foi inicialmente proposta, considerou que o feito deveria tramitar perante a 1ª Vara de Castelo em razão de prevenção gerada pelo processo n. 5000183-13.2021.8.08.0013, que foi extinto sem julgamento de mérito.

O argumento, contudo, não subsiste, eis que o autor optou pelo ajuizamento no foro de seu domicílio e onde ocorreram os fatos.

Registre-se que em petição reproduzida no id. 3578728, o autor informou ao suscitante que é pessoa idosa com dificuldade de locomoção, optando pelo ajuizamento da ação perante o Juizado Especial de Vila Velha pela estrutura para realização de audiências remotas.

Além disso, o art. 53, inciso IV, alínea
a
do CPC preceitua que é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano.

Conforme a jurisprudência do STJ,
“A norma do art. 53, IV e V, do CPC/15 (antigo art. 100, V, do CPC/73), materializadora do forum commissi delicti, refere-se aos delitos de modo geral, tanto civis quanto penais”
(AgInt no REsp n. 1.773.999/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

Nesse viés, o feito deve ser processado e julgado perante o 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha, onde é domiciliado o autor e é o local do imóvel cuja cobrança de energia elétrica se questiona.

Diante do exposto,
conheço
do conflito e
declaro a competência
do suscitado (4º Juizado Especial Cível de Vila Velha).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 09/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.